Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1018240-05.2021.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Recorrida: REINARIA FRANCISCA DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS NÃO COMPROVADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM RESPALDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JÁ QUE TAL CONDUTA CONFIGURARIA VERDADEIRO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, MORMENTE PORQUE FOI INFORMADO NA EXORDIAL QUE A VÍTIMA ESTAVA ACOMPANHADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE SER INSTRUÍDO, POSSIBILITANDO ÀS PARTES A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida REINARIA FRANCISCA DE SOUZA alega o seguinte: a) que no dia 30/04/2021 se dirigiu até a empresa demandada, ingressou no interior da loja e adquiriu alguns produtos; b) que foi abordada quando retornava ao estacionamento; c) que o segurança a abordou com truculência e em tom nada amistoso, alegando que a Recorrida havia furtado carne bovina do interior da loja; d) que após abrir as sacolas que estavam em sua posse, todos os itens conferiam com os do cupom fiscal; e) que a polícia foi acionada pela Recorrida; f) que em razão desses fatos pretende ser ressarcida pelo abalo moral sofrido.
2. Compulsando os autos, verifica-se que junto à exordial consta o Boletim de Ocorrência, cupom fiscal de compra e a narrativa de que a Recorrida estava acompanhada no momento dos fatos, bem ainda há indicação no Boletim de Ocorrência de que a empresa possuía vídeo onde monstra o bem sendo subtraído pela Recorrente.
3. O juízo de origem indeferiu a redesignação de audiência de conciliação, pleiteada pelo Recorrente/Réu e julgou o feito de imediato, de forma que não possibilitou o Recorrido vir aos autos apresentar impugnação, oportunidade em que poderia arguir pela audiência de instrução para comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. A inversão do ônus da prova não tem o condão de exonerar a parte consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, assim entendido como as provas que estão ao seu alcance. Com efeito, apesar de incontestável a ocorrência da abordagem, não há provas acerca da truculência. Não se pode imputar unicamente à empresa Recorrente o ônus de comprovar que os fatos narrados na exordial não aconteceram, exonerando a consumidora de produzir as provas de facílima produção e que estavam ao seu alcance.
5. A rigor, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva, conforme postulado no presente recurso.
6. Ocorre que reformar a sentença para se julgar improcedente os pedidos formulados na presente ação, culminaria em verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da consumidora, já que os fatos que alega poderiam ter sido comprovados mediante prova testemunhal, visto que há narrativa de que a mesma estava acompanhada no momento da abordagem.
7. Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de ser instruído, possibilitando a ampla produção de provas pelas partes.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018240-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINARIA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 810.711.161-34 (RECORRENTE), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023